Tribunal: TJSP
Processo: 0011694-69.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso defensivo – Pleito de concessão do benefício do livramento condicional – Decisão que indeferiu o pleito.
Decisum que se encontra devidamente fundamentado – Sentenciado que cumpre pena pela prática de roubo majorado, e que cometeu falta disciplinar de natureza grave, estando ainda em período de reabilitação – A prática de falta disciplinar em data recente

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso defensivo – Pleito de concessão do benefício do livramento condicional – Decisão que indeferiu o pleito.
Decisum que se encontra devidamente fundamentado – Sentenciado que cumpre pena pela prática de roubo majorado, e que cometeu falta disciplinar de natureza grave, estando ainda em período de reabilitação – A prática de falta disciplinar em data recente demonstra a renitência em comportamentos socialmente inadequados, bem como a falta de maturidade para ser beneficiado com a liberdade plena – Sob a perspectiva do requisito subjetivo, nos termos do art. 131 da Lei de Execução Penal (LEP) e do art. 83, inciso III, do Código Penal, tem-se que, ao praticar falta grave recentemente, o sentenciado não demonstra comportamento satisfatório durante a execução da pena, o que lhe impede de gozar do benefício ora pleiteado.
Sentenciado que não resgatou o requisito consistente no lapso necessário a contar da última falta grave praticada – Falta grave que interrompe a contagem do lapso para o livramento condicional – Precedente do STF – Precedentes desta C. Câmara – Súmula 441, do C. Superior Tribunal de Justiça, que não possui caráter vinculante.
Manutenção da r. decisão recorrida – Agravo desprovido.